Tribunal: STF
Processo: RE 75051
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DO EMPREGADOR, QUE PAGOU A INDENIZAÇÃO,
CONTRA A COMPANHIA SEGURADORA. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO, A PARTIR DA
SENTENÇA QUE FIXOU DEFINITIVAMENTE O QUANTUM DA OBRIGAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR NÃO PRESCRITA A
AÇÃO.